Tribunal: TJES
Processo: 0000156-71.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-71.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS ROGERIO SOUZA - CPF: 200.827.747-06 e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu por dois crimes de roubo (art. 157, caput, c/c art. 70 do CP), à pena de 7 anos, 4 meses de reclusão e 204 dias-multa, sem, contudo, fixar valor mínimo de indenização às vítimas. O
Parquet
pleiteia a fixação de reparação civil por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação de valor mínimo para reparação civil, com base no art. 387, IV, do CPP, quando o pedido foi genérico na denúncia, sem indicação de valor e sem realização de instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais ou morais, o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica sobre o tema.

4. No presente caso, embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico de reparação na denúncia, não indicou o valor pretendido nem promoveu instrução específica destinada à apuração dos danos materiais ou morais, violando o contraditório e a ampla defesa.

5. A simples referência aos prejuízos psicológicos das vítimas nos depoimentos não supre a ausência de instrução voltada à quantificação do dano e à definição do nexo de causalidade exigido para a fixação da indenização mínima.

6. O requerimento formulado apenas nas alegações finais não supre a exigência de manifestação tempestiva e adequada, em momento anterior à instrução, conforme pacífica jurisprudência do STJ e dos tribunais locais.

7. A ausência de elementos de prova sobre o valor dos danos impede a fixação judicial da indenização mínima, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria pelas vítimas na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação judicial de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes de infração penal exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica sobre o tema.

2. O requerimento genérico de indenização, formulado apenas nas alegações finais, é intempestivo e inviável, por afrontar o contraditório e a ampla defesa.

3. A ausência de instrução probatória sobre os danos alegados impede a fixação de indenização mínima no âmbito da sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; TJ-PR, ApCrim nº 0004440-27.2018.8.16.0086, Rel. Subst. Ângela Regina Ramina de Lucca, j. 21.08.2023; TJ-MG, ApCrim nº 1002716-01.0732.5.001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000156-71.2025.8.08.0047

APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MATEUS ROGERIO SOUZA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. Sentença de ID 14568034 que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu
MATEUS ROGERIO SOUZA
pela prática do crime previsto no art. 157,
capu
t
do Código Penal, duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, impondo-lhe uma pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

O
Parquet
, em suas razões, ao ID 14568042, requer a fixação de
quantum
mínimo de reparação civil às vítimas.

Contrarrazões do apelado, ao ID 14568046, pelo
desprovimento
do recurso do Ministério Público.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 14811184, pelo
provimento
do recurso do
Parquet
.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia (ID 14566115) que:

[...] Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 06 de março de 2025, por volta das 09h08min, no bairro Sernamby, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado MATEUS ROGERIO SOUZA, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, subtraiu, para si ou para outrem, bens móveis alheios, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares: um Samsung A32 e um iPhone 13, 128GB, pertencentes às vítimas Erick Antônio Silva Mota e Marlon Fonseca Fidelis, conforme testificado no ID. 64683439.

Apurou-se que, na data dos fatos, as vítimas foram abordadas pelo denunciado, que estava de bicicleta. Mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro, o denunciado anunciou o roubo e subtraiu os aparelhos celulares das vítimas.

Rapidamente, as vítimas acionaram a Polícia Militar e forneceram as características do denunciado aos militares. De posse dessas informações, os policiais iniciaram o rastreamento dos celulares e localizaram o denunciado.

Ao ser indagado, o denunciado confessou que já havia vendido o aparelho Samsung A32, e que o outro celular, iPhone 13, estava enterrado. Ambos os aparelhos foram recuperados em seguida.

Posteriormente, a equipe policial deslocou-se até a residência do denunciado, onde encontrou a arma utilizada no crime, que se tratava de um simulacro pintado de preto. No local, também foi localizado um pé de uma substância, aparentemente maconha.

Em razão dos fatos, os policiais conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia Cível para providências cabíveis.

Por fim, ressalta-se que as vítimas reconheceram o denunciado como o autor do roubo, bem como identificaram seus aparelhos celulares, conforme testificado às fls. 16/18. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelado na forma acima mencionada.

Verifico que ao ofertar a denúncia (ao ID 14566115), o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado ao final do processo um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tantos materiais como morais (STJ Resp. nº 1.585.684), a serem verificados em instrução criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CPP
”.

No caso dos autos, restou comprovado que o réu, no dia 06.03.2025, subtraiu, mediante grave ameaça, dois aparelhos celulares ( Samsung A32 e um
iPhone
13), conforme confissão judicial. As vítimas narraram em seus depoimentos judiciais a ocorrência de abalo psicológico e medo de deslocar-se em via pública e transitar próximo ao local dos fatos. Evidente, portanto, que com a prática delitiva, o réu causou danos de ordem psicológica aos ofendidos.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido na inicial e
(iii)
realização de instrução específica.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos. 4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .

(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– destaquei

No caso, malgrado o representante do Ministério Público tenha realizado o pedido de indenização por danos morais na denúncia, apenas indicou o valor mínimo em suas alegações finais, momento processual inoportuno, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Desse juízo:

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - PRETENSÃO EXPOSTA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PEDIDO NÃO ACOLHIDO
- RECURSO DO APELANTE ALAN CRISTIAN DA SILVA ALVES - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - MODULAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO OPERADA NA SENTENÇA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INTELIGÊNCIA DO 42 da Lei 11.343/06 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §§ 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 16/03/2015 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA. Recursos conhecidoSse desprovidos.

(TJ-PR 00044402720188160086 Guaíra, Relator.: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - REQUERIMENTO REALIZADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Embora haja no Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória, imprescindível se faz pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido -
O pedido de indenização realizado apenas em alegações finais apresentados pelo Assistente de Acusação afronta o contraditório e a ampla defesa, já que devidamente encerrada a instrução probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria.

(TJ-MG - APR: 10027160107325001 Betim, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)
- destaquei

Ademais, durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão, conforme asseverou o Juízo de 1º Grau (ID 14568034):

[...] Por fim, no que concerne ao pedido Ministerial de fixação de indenização a título de danos morais e materiais em favor da vítima, tenho que não deve ser acolhido,
considerando que durante a instrução processual, não foram produzidos elementos de convicção suficientes quanto aos danos (morais ou materiais) sofridos pelo(a) ofendido(a),
razão pela qual impossível se aferir o valor mínimo de reparação civil, consoante determina o artigo 387, inciso IV, do Estatuto Processual Penal. Nada impede, no entanto, que sejam acionados os meios ordinários para verificação da ocorrência dos danos e, consequente, a fixação de valor reparatório. [...] - destaquei

Isso considerado, apesar da possibilidade de a vítima ter sofrido prejuízo moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.